Tribunal: TJDFT
Processo: 0753823-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753823-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA MAGALHAES AGRAVADO: SUELY CAVALCANTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ GONZAGA MAGALHÃES tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em seu desfavor por SUELY CAVALCANTE, processo n. 0710211-36.2024.8.07.0004, deferiu o pedido liminar para reintegrar a parte autora, ora agravada, na posse do imóvel objeto da lide, nos seguintes termos (ID 220247397 da origem): “Cuida a hipótese de ação de Reintegração de Posse ajuizada por SUELY CAVALCANTE em face de LUIZ GONZAGA MAGALHÃES (alcunha Valdemir), onde se requer: 1) a concessão da tutela provisória de urgência, para reintegrar à parte autora na posse do seguinte imóvel: Chácara no 32, Nova Minas, Setor Oeste, Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Gama – DF, CEP 72.427-010, com as seguintes dimensões: frente para área verde do cemitério, medindo 63m, fundos para o córrego medindo 65m, lado direito com a chácara 32-A, medindo 115m, e lado esquerdo com a chácara Eldorado, medindo 110m, totalizando uma área de 7200m2. 2) ao final, seja proferida sentença para, tornando definitiva a tutela provisória de urgência, reintegrar a parte autora na posse do seguinte imóvel: Chácara no 32, Nova Minas, Setor Oeste, Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Gama – DF, CEP 72.427-010, com as seguintes dimensões: frente para área verde do cemitério, medindo 63m, fundos para o córrego medindo 65m, lado direito com a chácara 32-A, medindo 115m, e lado esquerdo com a chácara Eldorado, medindo 110m, totalizando uma área de 7200m2; Sustenta a Autora que, na data de 23/01/2007 adquiriu o imóvel no 32 da chácara denominada Nova Minas, situado na Ponte Alta Norte (entrada do cemitério do Gama-DF), com registro no Incra sob o no 941.018.035.068, consoante cessão de direitos outorgada à autora, por Ana Júlia Cavalcante, e recibo de inscrição do imóvel rural no CAR. Diz que, dentro da área da propriedade, a autora e suas irmãs possuem edificações construídas, onde residem e, por conseguinte, exercem a posse plena do imóvel. No croqui seguinte, de elaboração antiga, é possível visualizar, de forma específica, algumas das propriedades da autora e seus parentes (em amarelo) Aduz que a entrada da propriedade da parte autora (demonstrada nas fotografias juntadas no bojo da inicial), permite acesso a outras propriedades confinantes, embora não seja a única existente, sendo que a autora tolera a mera passagem de outros por sua propriedade vez ou outra. Alega que em área confinante à propriedade da parte autora, confinante também com a via (leia-se: rua) que dá acesso ao cemitério a parte ré possui oficina mecânica (LG MAGALHÃES) onde exerce suas atividades profissionais. Diz que a parte ré reside logo após a chácara da parte ré; que cada área era cercada por alambrados, demarcando a propriedade de cada um, conforme imagem extraída do GOOGLE MAPS do ano de 2011. Aduz que, de alguns meses para cá, a parte ré esbulhou parte da propriedade da autora, especificamente a parte de trás da oficina, plantando ali bananeiras e as cercando, obviamente visando se apropriar do imóvel pertencente à parte autora. (fotografias juntadas no id 215272001, fls. 6); que, além disso, a parte ré tem deixado carros estragados de seus clientes em outra parte da propriedade da parte ré (mais abaixo), na parte que seria tão somente destinada a passagem (espécie de servidão), atraindo ao local ladrões e usuários de drogas (fotografia fls. 7 do id 215272001) Diz que a autora passou alguns dias na casa de seu sobrinho e ao retornar, encontrou o acesso à sua propriedade fechado por portões e tábuas, impedindo a entrada da autora à sua propriedade e, por conseguinte, à sua residência. Em que pese ter retirado os portões e tábuas, a parte ré continua esbulhando a propriedade da parte autora, tanto com o depósito de carros, no local onde seria destinado a passagem, quanto pela plantação de bananeiras localizadas no fundo da oficina (e dentro da propriedade da parte autora). Em síntese, a área esbulhada atualmente é a constante na figura abaixo (retângulo rosa – fls. 07 do id 215272001) Foi colhida prova oral em audiência. É o relatório. Decido o pedido de liminar. Após análise dos autos, verifica este Juízo que se encontram presentes os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada. Dispõem os arts. 560 e 561 do Código de processo Civil que: “Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.” Na hipótese, restou provado que a posse da parte autora sobre o imóvel decorre da compra de direitos sobre o imóvel ocorrida no ano de 2007 e pelo fato de a autora ter residido no local com sua família desde então ( documentos constantes dos ids 206247957 - Anexos da petição inicial, (4 PSA 90201 Instrumento particular de cessão de direito) e 206247958 - Anexos da petição inicial (5 PSA 90201 Recibo de inscrição do imóvel rural no CAR) , 206247959 - Comprovante (6 PSA 90201 Comprovante de residência) , 206247960 - Anexos da petição inicial (7 PSA 90201 Boletins de ocorrência) e testemunha ouvida em juízo). A testemunha compromissada JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO, informou a este Juízo que: “ é vizinho, mora perto, mora há 15 anos; conhece a chácara da Autora; que ela mora lá desde antes do depoente se mudar para lá; que fez serviços para a parte Autora; que o Requerido antes só passava pela chácara da Autora; que o Requerido plantou coqueiros na chácara da Autora há uns seis meses; começou a usar a chácara dela como passagem há 4 anos; começou a plantar coisas lá há uns seis meses; que tem uma entrada para a chácara do Requerido mais adiante; que o Requerido fechou lá ; que tem como o Requerido entrar em sua chácara por lá (pela entrada original de sua chácara); que a chácara da Sueli é só um atalho para ele ir e voltar da oficina para sua chácara, para ele passar. Que a divisa das chácaras das partes é uma cerca viva; tem um alambrado perto da rua das chácaras lá para baixo; que a parte da oficina do réu era da oficina; que há uns quatro anos o réu começou a mexer lá; que lá onde o Réu montou uma oficina tinha uma barraca que Sueli vendia lanche; que Sueli abandonou essa barraca; que há uns 4 anos o Luiz , réu começou a mexer lá e montou uma oficina, um galpão lá; uma oficina de carro, lanternagem; que o portão de ferro e o muro de madeira narrado na inicial estão dentro da área da Autora; que o portão de ferro não foi recolocado pelo Réu; que foi lá há quinze dias; que o portão de ferro não tinha sido recolocado; sempre fez serviços para a Autora; que só é conhecido desta; que presta compromisso; que conhece eles lá há 15 anos; que o portão de entrada da chácara de Luiz toda vida foi na reta das casas do Réu, rente à cerca viva que divide a chácara do Réu com a chácara da Autora; que o alambrado que circunda as chácaras foi feito pelo GDF há uns 10 anos”. Ou seja, verifica-se que o Requerido, que possui uma chácara vizinha à chácara da Autora, há uns quatro anos, iniciou uma oficina onde a Autora tinha uma barraca de frutas e vinha passando pela chácara da Autora para ir até sua chácara, como um atalho. Consta dos autos que o Réu tem como entrar em sua chácara pelo portão que fica na altura da cerca que divide as duas chácaras, próximo à estrada que circunda o cemitério. Ou seja, a chácara do Autor não é encravada. Além disso, consta dos autos ( do depoimento da testemunha supra e das fotografias juntadas com a inicial) que o Requerido começou a plantar uns coqueiros e outras coisas na chácara da Autora há, aproximadamente, 6 meses e que começou a deixar carros velhos na chácara desta também. Restou provado que em junto de 2024, a parte Requerida retirou um muro de madeira e um portão de grade da chácara da Requerente ( o próprio Requerido confessou este fato em audiência e na delegacia de polícia). Dessa forma, se encontra configurado o esbulho pela retirada do portão da frente pelo Réu e consequente ocupação do imóvel litigioso, acrescido do fato de se recusar a desocupar o bem de forma pacífica. A data do esbulho e a perda da posse podem ser aferidas a partir do boletim de ocorrência datado de 15/06/2024. Quanto à abertura de caminho feito dentro da chácara da Autora, cumpre salientar que não se trata de direito de passagem, eis que o Réu não precisa de transitar pela chácara da Autora ( delimitada no triangulo rosa do id n. 215272001, fls. 07 da inicial) para acessar vias públicas, serviços essenciais ou outros locais (artigo 1285 do Código Civil). Conforme informado pela testemunha compromissada ouvida em audiência, “ o Requerido tem acesso independente à sua chácara e somente utiliza a chácara da Autora como atalho entre a oficina que abriu e sua residência”. A testemunha também informou que o Réu, com a plantação de coqueiros e outras coisas ao longo desse caminho, efetuada há, aproximadamente, 6 meses, pretende conquistar a posse da área litigiosa. Contudo, a Autora ajuizou a presente ação dentro do prazo legal previsto no art. 565 do CPC. Assim, considerando que a autora detinha sobre o bem posse justa (art. 1200 CC) e de boa-fé (art. 1201 CC), aliada aos requisitos autorizadores da reintegração de posse, a concessão da liminar é medida que se impõe. Diante do exposto, julgo procedente o pedido liminar para reintegrar à parte autora na posse da Chácara no 32, Nova Minas, Setor Oeste, Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Gama – DF, CEP 72.427-010, com as seguintes dimensões: frente para área verde do cemitério, medindo 63m, fundos para o córrego medindo 65m, lado direito com a chácara 32-A, medindo 115m, e lado esquerdo com a chácara Eldorado, medindo 110m, totalizando uma área de 7200m2. (área esbulhada delimitada no triangulo rosa do id 215272001, fls.07). Deverá o Requerido parar de passar dentro da chácara n. 32 supracitada e retirar os veículos que colocou do imóvel litigioso no prazo de quinze dias. Concedo ao Requerido o prazo de 15 dias para apresentar contestação. Decisão proferida eletronicamente. R. I.” Inconformado, o réu recorre. Afirma que “não estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência. O uso da área ocorre há mais de 4 anos, conforme depoimentos apresentados, o que descaracteriza qualquer situação de novidade e afasta a urgência da medida liminar” e que “a fala da testemunha, colocada na decisão, não relata a forma exata que a testemunha falou”. Aduz que “a decisão agravada ignorou o direito de passagem do agravante, previsto no art. 1.285 do Código Civil, e a impossibilidade de acesso alternativo devido ao fechamento do antigo portão pelo GDF” e que “A área identificada como posse nova (portão) já foi regularizada pelo agravante, que prontamente recolocou o portão no local, eliminando o objeto da liminar em relação a essa parte.” Defende que “não praticou qualquer ato de turbação recente ou esbulho na referida área que justifique a reintegração imediata da agravada.” Sustenta que “A decisão mencionou que o agravante utiliza a área como passagem para sair de sua residência, mas não analisou adequadamente a necessidade de tal acesso ou a ausência de alternativa viável”. Aduz que o risco de dano grave e de difícil reparação consiste no fato de que a decisão o impede de exercer seu direito de passagem, comprometendo o acesso à própria residência e que a plausibilidade do direito está demonstrada, já que ausente posse nova e que “já regularizou a única área possivelmente configurada como posse nova (portão), tornando a decisão parcialmente sem objeto”. Ao final, requer seja deferida a gratuidade de justiça pleiteada e a concessão da liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão impugnada. No mérito, requer o provimento do recurso. É o relatório. Decido. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá“atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Como relatado, a pretensão do agravante é a revogação da liminar concedida na origem, sob os argumentos, em apertada síntese, de que tal decisão impede seu direito de passagem e de que não há posse nova no caso. Para a concessão de liminar em ações possessórias, conforme os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, exige-se a comprovação dos seguintes requisitos: (i) posse anterior pelo autor; (ii) ocorrência de turbação ou esbulho praticado pelo réu; (iii) data do esbulho ou turbação; e (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. A decisão agravada fundamenta-se em elementos que indicam que a agravada exercia posse sobre o imóvel, sendo esta esbulhada em razão de ações recentes do agravante, tais como o plantio de coqueiros, o depósito de veículos na área e a retirada de um portão que fazia parte dos limites do imóvel da autora. A testemunha ouvida em audiência confirmou a utilização do imóvel pelo agravante como passagem e a existência de outras alternativas de acesso à sua chácara, descartando a necessidade de uso da área da agravada como via de passagem. O agravante, em suas razões recursais, sustenta que o uso da área ocorre há mais de quatro anos, descaracterizando a urgência da medida, e que teria restabelecido o portão. Ademais, os elementos constantes dos autos originários, especialmente o depoimento da testemunha compromissada e o boletim de ocorrência de junho de 2024, indicam que o esbulho seria recente, estando presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a reintegração de posse deferida na instância de origem. Ainda que o agravante tenha recolocado o portão, subsistem os demais atos caracterizadores do esbulho, como o depósito de veículos e o plantio de coqueiros, os quais indicam intenção de apossamento/apropriação da área. No que se refere ao alegado direito de passagem, restou consignado que o agravante possui acesso alternativo à sua propriedade, não se tratando, portanto, de hipótese de servidão de passagem necessária (art. 1.285 do CC). A utilização da área da agravada como atalho não justifica a invasão ou alteração dos limites da propriedade. A manutenção do agravante na área litigiosa impede o pleno exercício da posse pela agravada e perpetua a ocupação irregular, configurando situação de dano grave e de difícil reparação, o que permite a manutenção da decisão liminar. Desse modo, ao menos nesta prelibação sumária, em tese, não se vislumbram os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo pleiteado, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator